Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712396-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: AMANDA NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: BRAIP INTERMEDIACOES &amp; NEGOCIOS LTDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente, em face da decisão exarada por este juízo que não conheceu do recurso por deserção. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. O embargante alegou contradição e omissão na decisão proferida, sob o fundamento de que não foi considerada a cópia da carteira de trabalho da recorrente juntada aos autos no momento da interposição do recurso. Conforme decisão de Id. 42840056, a CTPS deveria ser anexada juntamente com o comprovante de rendimentos ou, na hipótese de não haver vínculo empregatício, deveria ser apresentada cópias dos extratos bancários referentes aos três últimos meses. Além disso, foi determinada a juntada da última declaração de imposto de renda, o que não foi atendido pela recorrente. A CTPS juntada comprova apenas a ausência de vínculo empregatício formal, mas não a hipossuficiência. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A decisão tratou do tema de forma satisfatória, não havendo contradição interna ao decisum. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora